Tribunal: TJDFT
Processo: 0005124-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005124-17.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ARNALDO DE LIMA, NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício precatório ID 7526034 - Pág. 1 e planilha ID 7526034 - Pág. 14/17, o Dr. NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 2.454) é credor de valores correspondentes a honorários de sucumbência, na presente requisição. Inclusive, ele recebeu parcela superpreferencial neste precatório, segundo comprova o ID 7526034 - Pág. 32, a qual, no entanto, não quitou todo seu crédito. Dessa forma, nos termos do art. 100, parágrafo segundo, da Constituição Federal, o restante do crédito será pago de acordo com a ordem cronológica de apresentação do precatório. Considerando que, atualmente, esta Coordenadoria encontra-se pagando, em ordem cronológica, precatórios inscritos no orçamento de 2004 (ou seja, apresentados até 01/07/2003), INDEFIRO o requerimento ID 20666575. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios